Tribunal: TJDFT
Processo: 0713882-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303. RESP No 1.452.840/SP. STJ. CIÊNCIA DA TRANSMISSÃO DA POSSE. INSISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA NA MANUTENÇÃO DA PENHORA. RESPONSABILIDADE DA EMBARGADA. Consoante estabelece o enunciado 303, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, e orientação firmada no REsp no 1.452.840/SP (Tema 872), os ônus da sucumbência devem ser atribuídos ao embargado na hipótese em que, mesmo após a ciência da transmissão da posse, insistir na manutenção da constrição judicial sobre o bem.